Tribunal: STF
Processo: AP 1853
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Ação Penal proposta em face de ANA PAULA NÓBREGA, julgada procedente, para CONDENAR A RÉ à pena de 1 (um) ano de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional, em regime inicial aberto para o início do cumprimento da pena, pois incurso nos artigos:

- 286, parágrafo único (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais), do Código Penal, à pena de 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional.
- 288 (associação criminosa), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano de reclusão. 

Foi substituída a pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, por penas restritivas de direitos, consistentes em: 

- (i) Prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 225h (duzentas e vinte e cinco horas), observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução;
- (ii) Participação presencial em curso, elaborado pelo Ministério Público Federal, com temática sobre “Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado”, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser ministrado pelo juízo da execução;
- (iii) Proibição de ausentar-se da Comarca em que reside, até a extinção da pena;
- (iv) Proibição de utilização de redes sociais, até a extinção da pena;
- (v) Manutenção da suspensão dos passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil, em nome da condenada;
- (vi) Revogação de registro ou porte de arma de fogo, se existente;
- (vii) 20 (vinte) dias-multa, cada um no valor de 1/2 (meio) salário mínimo à época dos fatos, pela prática do crime previsto no artigo 286, parágrafo único, do Código Penal (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais).

A ré também foi condenada ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 
Foi fixado o regime aberto para o início do cumprimento da pena, tudo nos termos da ementa.
O acórdão condenatório transitou em julgado em 26/6/2025 (eDoc. 142).
Em 2/7/2025, determinei o início do cumprimento das penas restritivas de direito impostas à ANA PAULA NÓBREGA (eDoc. 143). 
Em 17/12/2025, o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Limeira/SP informou que a sentenciada não está cumprindo a pena de prestação de serviços à comunidade (eDoc. 158).
Em 8/1/2026, o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Limeira/SP noticiou que a “Central de Penas e Medidas Alternativas não encaminhou novos relatórios, entendendo-se que se mantém a situação relatada no último ofício” (eDoc. 165).
Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se “para que seja Ana Paula Nobrega intimada, pela derradeira vez, para que preste esclarecimentos sobre o descumprimento da pena de prestação de serviços à comunidade” (eDoc. 168), o que acolhi, em 21/1/2026(eDoc.170).
Em 23/1/2026, a Defesa de ANA PAULA NÓBREGA argumentou, em síntese, que “de acordo com informações prestadas pela própria apenada, a prestação de serviços à comunidade encontra-se quase impossibilitada devido aos horários disponibilizados pela 2ª Vara Criminal de Limeira/SP responsável pelo acompanhamento do cumprimento do ANPP” e “Segundo a mesma informou via telefonema, os dias e horários de serviço comunitário são incompatíveis com os horários em que a apenada exerce labor remunerado” (eDoc.176).
 A Defesa da apenada apresentou, ainda, renúncia ao mandato (eDocs.176-177).
Em 28/1/2026, determinei a intimação de  ANA PAULA NÓBREGA  para regularizar a representação processual, no prazo de 10 (dez) dias (eDoc.181). 
Em 2/2/2026, o  Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Limeira/SP comunicou que “compareceu a sentenciada em cartório, na data de hoje, informando que não está realizando o serviço comunitário porque está trabalhando e passando por atendimento médico.
Juntou atestado médico informando que foi submetida a cirurgia nasal no dia 09/01/2026”(eDoc.187).
Em 20/2/2025, o Juízo da 2ª Vara Criminal da comarca de Limeira/SP encaminhou o pedido de ANA PAULA NÓBREGA, solicitando o parcelamento da pena de multa, tendo ela salientado o seguinte: “não estou trabalhando registrado no momento, estou fazendo ‘bicos’. Não estou nem conseguindo me manter direito, imagina se teria todo esse dinheiro pra pagar”(eDoc. 210). 
Em 26/2/2026, a Procuradoria-Geral da República, argumentou, em síntese que “Quanto à pena de prestação de serviços à comunidade, o descumprimento injustificado enseja a sua conversão em pena privativa de liberdade, nos termos do art. 44, § 4º, do Código Penal. Assim, a comprovação da situação econômica da apenada também se faz necessária para avaliar a justificativa apresentada pela apenada ao recusar o encaminhamento do Juízo estadual”.
E, ao final, manifestou-se pela realização de diligência complementar (eDoc.218), o que acolhi, em 27/2/2026 (eDoc.220).
Em 24/3/2026, a Defesa de ANA PAULA NÓBREGA solicitou a intimação pessoal da apenada, para que apresente os documentos comprobatórios da incapacidade financeira, assim como, justifique a impossibilidade do cumprimento da prestação de serviço à comunidade na Escola Estadual Prof. Ataliba Pires do Amaral (eDoc.228).
Em 6/4/2026, a ré comunicou que atualmente se encontra desempregada e sem condições de pagar a pena de multa, assim como, de deslocar-se até a Escola Estadual Prof. Ataliba Pires do Amaral para o cumprimento da prestação de serviço à comunidade, por falta de recursos para pagar o transporte coletivo.
Anexou, ainda, documentos comprobatórios (eDoc.238).
Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se (eDoc.240):

a) pelo deferimento do parcelamento da multa condenatória em vinte e duas parcelas mensais, iguais e sucessivas, sem prejuízo de que, uma vez determinadas diligências para apuração da real situação econômica da apenada, seja eventualmente exigido o pagamento integral e imediato da referida sanção pecuniária ou revista a quantidade de parcelas fixadas; e 
b) pela expedição de ofício ao Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Limeira para que verifique a possibilidade de realocação da prestação de serviços comunitários para instituição mais próxima à residência da apenada. 

É o breve relatório. DECIDO.

  A legislação dispõe sobre a possibilidade de o juiz permitir o adimplemento da sanção pecuniária em prestações mensais, a requerimento do condenado e conforme as circunstâncias do caso, conforme dispõe o art. 50 do Código Penal.
A Lei 7.210/1984, por sua vez, disciplina o procedimento para o parcelamento da pena de multa em prestações mensais, iguais e sucessivas, que poderá ser admitido pelo juiz, a requerimento do apenado, depois do cumprimento das diligências determinadas para se verificar a real situação econômica do condenado, se for o caso, e após ser ouvido o Ministério Público, fixando o número de prestações.
No caso, a apenada solicitou o parcelamento da pena multa, argumentando, em síntese, que se encontra em situação de vulnerabilidade econômica. Além disso, anexou aos autos, declaração de pobreza (eDoc.238, fl.2), comprovante do cadastro no programa do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome(eDoc.238, fl.3), Carteira de trabalho, constando que o último registo foi em 21/11/2022 (eDoc. 238, fl.4) e conta de energia (eDoc.238, fl.6), demonstrando a ausência de disponibilidade financeira relevante para adimplemento imediato da pena de multa.
Quanto ao ponto, assim se manifestou a manifestação da Procuradoria-Geral da República (eDoc. 240):

“A apreciação do pedido de parcelamento depende, assim, de comprovação mínima da incapacidade financeira do condenado e de sua família para o pronto pagamento da pena de multa aplicada em seu desfavor.
 Na espécie, a sentenciada juntou comprovante de inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, além da cópia da Carteira de Trabalho Digital da apenada, onde consta que o último registro de vínculo empregatício se encerrou no ano de 2022. Foi juntada, ainda, declaração de próprio punho da condenada, no sentido de que não possui condições financeiras de arcar com o pagamento da pena de multa, sem prejuízo do seu sustento e de sua família. Diante dessas circunstâncias, é razoável autorizar o parcelamento do valor da multa em vinte e duas vezes, conforme requerimento apresentado pela apenada.
 Além disso, a apenada apresentou uma declaração de que, em razão de sua hipossuficiência econômica e devido à falta de emprego fixo, não tem condições de arcar com as passagens de ônibus necessárias para o deslocamento de sua residência à Escola Estadual Prof. Atalia Pires do Amaral26, local designado para a prestação de serviços. Juntou também um comprovante de residência e a simulação do trajeto entre a escola e sua residência, indicando uma distância de 8,9 km entre ambos. Diante desse contexto, deve ser acolhido o pedido da apenada para alteração do local de prestação de serviços para unidade próxima à sua residência, respeitada a disponibilidade de entidades cadastradas pelo Poder Judiciário local”.

Diante do exposto, nos termos do art. 21, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, acolho a manifestação da Procuradoria-Geral da República e DEFIRO o requerimento da Defesa de ANA PAULA NÓBREGA, e AUTORIZO o parcelamento da pena de multa ao qual foi condenada na presente Ação Penal, em 22 (vinte e duas) parcelas mensais, iguais e sucessivas, sem prejuízo de se determinar diligências para apuração da sua real situação financeira econômica.
Ressalta-se que a impontualidade no pagamento das prestações ou a melhora da situação econômica financeira da apenada implicará a revogação do benefício ora concedido, nos termos do que dispõe o art. 169, § 2º, da Lei nº 7.210/1984.
OFICIE-SE ao Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Limeira/SP para que verifique a possibilidade de realocação da prestação de serviços comunitários em uma instituição mais próxima à residência da apenada, conforme requerido pela Procuradoria-Geral da República.
Intime-se à Defensoria Pública da União.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 15 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente